Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000610-39.2023.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.
1000610-39.2023.8.11.0041 ajuizada por
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, sendo que o fato se deu por caso fortuito, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que
“no caso concreto, sequer caracteriza-se a hipótese de que um raio tenha atingido diretamente a unidade consumidora, pois se assim fosse, seria de fácil constatação devido à extensão e gravidade dos estragos, o que nada tem a ver com o caso em tela”
(sic).

Argumenta que
“caberia a apelada adotar providências aptas para o fim de evitar situações de oscilação de energia e queima de equipamentos em razão de raios e fortes chuvas, até porque se trata de situação absolutamente frequente não só nesta região como em outras nas quais a acionada venha a atuar”
(sic).

Sustenta que “
chuvas fortes e raios não se caracterizam como excludentes da responsabilidade civil como caso fortuito e/ou força maior, devendo, portanto, ser totalmente rechaçada a rasa ilação do juízo sentenciante”
(sic).

Enfatiza que
“não se perca de vista, que os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados”
(sic).

Declara que
“o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada”
(sic).

Afirma que
“no caso em debate, não há dúvidas da má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos segurados”
(sic).

Afiança que
“a apelante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta, observando assim o disposto no art. 373, I, do CPC, ao contrário da apelada, que se quer produziu provas, baseou-se apenas em meras alegações e não se desincumbiu do seu ônus probatório processual”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 169826220).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que aponta em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso, e caso não seja este entendimento, requer que os juros e correção monetária se dê a partir da citação da requerida (Id. 169826229).

O preparo foi recolhido no Id. 169826223.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese, firmou com Ingrid Grazielli da Silva Ohara Melo contrato de seguro representado pela apólice de número 033868, se obrigando a indenizar a segurada pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que em 02/05/2022, o local foi acometido por oscilações na rede de energia elétrica, que tal situação ocasionou danos nos equipamentos do sistema de segurança da residência e que o reparo foi necessário, tendo a requerente indenizado o segurado no dia 05/08/2022, no valor de R$3.324,71 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), razão pela qual requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor corresponde à indenização, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), como bem consignou o sentenciante, na parte que interessa, senão vejamos:
“
No relatório final de regulação, consta o relato do segurado de que “Estava chovendo, quando caiu um raio deu queda de energia e veio a queimar o DVR Intelbras, sistema de internet e monitoramento”
(Id. 107047156 – 3/9).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

Como o entendimento é de se manter a sentença de improcedência, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de atualização monetária, com relação a incidência dos juros e correção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023